Tribunal: TJMT
Processo: 1036617-30.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036617-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SUELEN CRISTINA QUILICE - CPF: 047.671.841-42 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSÓRCIO C/C INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DO CDC. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO
.
INOVAÇÃO DA LIDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato cumulada com indenizatória.

A apelante sustenta: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial contábil; (
ii
) aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao contrato de consórcio; (
iii
) existência de encargos abusivos e vício de consentimento; e (
iv
) direito à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o indeferimento da prova pericial contábil configura cerceamento de defesa;

(
ii
) estabelecer se o contrato de consórcio está sujeito ao CDC;

(
iii
) verificar a existência de encargos contratuais abusivos ou inovação da lide;

(
iv
) determinar se há dano moral indenizável decorrente da relação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito, cabendo ao juiz, como destinatário final da prova (CPC, art. 370), avaliar a necessidade de sua produção.

O STJ reafirma que não há cerceamento quando o julgamento antecipado da lide decorre de causa madura e suficientemente instruída (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
28/9/2022).

As relações entre administradoras de consórcio e consorciados configuram relação de consumo, submetendo-se às normas do CDC, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

O contrato de consórcio, regido pela Lei n. 11.795/2008, tem natureza de autofinanciamento coletivo, com encargos legítimos limitados à taxa de administração, fundo de reserva e seguro, quando contratados. Não há cobrança de juros remuneratórios ou capitalização.

A taxa de administração pode ser livremente pactuada, desde que observados os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva.

Os juros moratórios e a multa contratual devem respeitar os limites previstos no CDC (multa de até 2% e juros de 1% ao mês), inexistindo nos autos demonstração de que esses patamares tenham sido superados.

A alegação de cobrança superior à informada e de vício de consentimento carece de comprovação e depende de instrução probatória específica, inviável em sede recursal.

A formulação de novos pedidos em impugnação à contestação sem consentimento da parte contrária configura indevida inovação da lide, vedada pelo art. 329 do CPC.

O dano moral somente é configurável quando comprovado abalo que excede o mero aborrecimento, o que não se verifica diante da ausência de provas de conduta ilícita ou abusiva por parte da administradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento do juiz.

O contrato de consórcio é regido pela Lei n. 11.795/2008 e pelo CDC, dada a natureza consumerista da relação.

A taxa de administração pode ser livremente pactuada, desde que respeitados os princípios da boa-fé e da proporcionalidade.

A inovação da lide após a citação, sem consentimento do réu, é vedada pelo art. 329 do CPC.

A inexistência de prova concreta de cobrança abusiva ou dano efetivo afasta a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 329 e 370; CDC,
arts
. 6º, III, 39, V, e 51, IV; Lei n. 11.795/2008,
arts
. 2º e 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
28/09/2022; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.083.774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
22/11/2023; TJMT, N.U 1007620-54.2023.8.11.0003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 07/07/2025; TJMT, N.U 1004810-19.2019.8.11.0045, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16/08/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1036617-30.2023.8.11.0041

APELANTE: SUELEN CRISTINA QUILICE

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por SUELEN CRISTINA QUILICE, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de revisão de
contrato c/c
indeniza
tória
, ajuizada em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença, com o acolhimento de todos os pedidos formulados na inicial, além da anulação da decisão que indeferiu a produção de prova pericial contábil.

A
rgumenta que o contrato firmado entre as partes, ainda que classificado como consórcio, não afasta sua submissão ao
CDC.

Alega que a sentença afastou de plano qualquer abusividade no contrato, sem realizar uma análise concreta e aprofundada das cláusulas impugnadas
.

Sustenta que há nos autos indícios de encargos aplicados em patamar superior ao razoável, configurando abusividade passível de revisão judicial, e que foi surpreendida com valores expressivamente superiores ao que fora verbalmente informado.

Afirma que a aplicação de juros de mora em patamares elevados (1% ao mês + multa de 2%)
é
abusiva
.

Argumenta que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, comprometendo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Alega que a cobrança indevida e excessiva, a imposição de condições não informadas no momento da contratação e o risco constante de negativação são fatos que ultrapassam o mero dissabor, causando angústia, insegurança e transtornos psicológicos à consumidora, justificando a condenação por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte apelada, conforme se depreende dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

No que tange à alegação
d
a
apelante
de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial contábil, não vislumbro qualquer nulidade.

É cediço que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe ao magistrado, destinatário final da prova, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, os documentos que instruem os autos, notadamente o contrato bancário
(id 317417355)
, são suficientes para o deslinde da controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial. Ademais, a questão debatida - abusividade de taxas de juros
remuneratórios
- pode ser analisada à luz da documentação existente nos autos, por se tratar de matéria eminentemente de direito.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA COM O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL NO SENTIDO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL E CONTRATAÇÃO DOS ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A OPERAÇÃO DE CRÉDITO.
CUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ENTENDIMENTO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULAS 5, 7 E 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte, quando devidamente fundamentado e demonstrado pelas instâncias de origem que o feito se encontrava suficientemente instruído, afirmando-se, assim, a presença de dados bastantes à formação do seu convencimento. 2. Na espécie, infirmar o entendimento alcançado pelo acórdão recorrido, com base nos elementos de convicção juntados aos autos, a fim de se concluir pela imprescindibilidade da produção da prova pericial, tal como busca a insurgente, esbarraria no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça continua assente no sentido de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, não havendo falar em superação desse entendimento diante do teor do julgado no RESP n. 1.124 .552/RS (Tema 572/STJ). 4. Reverter a conclusão do Tribunal local para acolher a pretensão recursal, sobretudo no que concerne à ausência de expressa previsão de juros compostos no ajuste, demandaria inevitável apreciação das cláusulas contratuais, bem como o reexame de matéria fática, procedimentos vedados em recurso especial, consoante teor das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2083774 SP 2023/0233357-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/11/2023)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

Eminentes pares:

A apelante sustenta que o contrato de consórcio celebrado com a apelada deve ser interpretado à luz do
CDC
, com observância dos princípios da transparência, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual.

Neste ponto, assiste razão à apelante.

É pacífico o entendimento de que as relações estabelecidas entre administradoras de consórcio e consorciados caracterizam relação de consumo, submetendo-se, portanto, aos ditames do
CDC
.

A natureza jurídica do contrato de consórcio, embora distinta dos contratos de financiamento bancário tradicionais, não afasta a incidência das normas protetivas consumeristas, especialmente quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica do consumidor.

Assim, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, sendo nulas de pleno direito aquelas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão na premissa de que, por se tratar de contrato de consórcio, não haveria cobrança de juros remuneratórios ou capitalização, mas apenas taxa de administração, fundo de reserva e, eventualmente, seguro, além da contribuição mensal para o fundo comum.

De fato, o contrato de consórcio possui natureza jurídica sui generis, distinguindo-se dos contratos de mútuo
feneratício
por não envolver, em regra, a cobrança de juros remuneratórios. Sua finalidade precípua consiste na formação de poupança coletiva para aquisição de bens ou serviços, mediante autofinanciamento.

No presente caso, aplicam-se as normas extraídas da Lei n. 11.795/2008, a qual dispõe sobre o Sistema de Consórcio, bem como do
CDC
, uma vez que a administradora do consórcio fornece, através de um contrato de adesão, um serviço a ser usufruído pelo consorciado, como destinatário final.

Por sua vez, nos termos do artigo 2°, da Lei 11.795/2008, o
"consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a
finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento".

O art. 27 do mesmo diploma legal estabelece as obrigações do consorciado:

“Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.”

Da disposição legal supracitada extrai-se a obrigação do consorciado ao pagamento da taxa de administração e demais obrigações pecuniárias estipuladas no contrato.

Nos contratos de consórcio, os principais encargos legitimamente cobrados são: a) contribuição para o fundo comum; b) taxa de administração; c) fundo de reserva; d) seguros, quando contratados; e) juros moratórios e multa, em caso de inadimplemento.

A taxa de administração, principal fonte de remuneração da administradora, pode ser livremente pactuada entre as partes, não estando sujeita a limitações percentuais predefinidas. Contudo, tal liberdade não é absoluta, devendo observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL CONTÁBIL – TESE REJEITADA – CONTRATO DE CONSÓRCIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ENCARGOS NÃO COMPROVADAMENTE ABUSIVOS NO PERÍODO DE NORMALIDADE – MORA CONFIGURADA – JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO PACTUADOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA NA SENTENÇA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

A ausência de realização de perícia contábil não configura cerceamento de defesa quando a parte não indica, de forma
específica, quais cláusulas ou encargos exigiriam a produção da prova técnica, tampouco apresenta indícios mínimos de abusividade.

Não comprovada a cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual, subsiste a mora
ex

re
, o que autoriza o ajuizamento da ação de busca e apreensão com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Inexistindo cláusula de capitalização de juros ou pactuação de juros remuneratórios, não há falar em anatocismo ou abusividade.

A assistência judiciária deve ser indeferida quando a parte, mesmo intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, mantém-se inerte e não apresenta nenhum documento que ateste sua condição econômica.

(N.U 1007620-54.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)

Esse o entendimento desta e. Câmara, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA - CONSÓRCIO – JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - INVIABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

Tratando-se de contrato de consórcio, diante da ausência de previsão de juros remuneratórios e capitalização, não há encargos a serem revisados, bem como não há valor a ser restituído.

(N.U 1004810-19.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
Vice-Presidência, Julgado em 16/08/2024,
Publicado
no DJE 16/08/2024)

Quanto aos juros moratórios e multa, aplicáveis em caso de inadimplemento, estes encontram limitação expressa no
CDC
, que estabelece o percentual máximo de 2% para a multa moratória, além de juros moratórios que, em regra, não devem ultrapassar 1% ao mês.

A apelante alega que foi surpreendida com valores expressivamente superiores ao que fora verbalmente informado, sendo compelida a aceitar as cláusulas impostas, o que revelaria vício de consentimento e desrespeito aos princípios da boa-fé contratual.

Tal alegação demanda investigação probatória aprofundada, especialmente quanto à existência de discrepância entre as condições verbalmente acordadas e aquelas efetivamente formalizadas no contrato, bem como quanto à transparência e clareza das informações prestadas no momento da contratação.

O dever de informação, corolário do princípio da boa-fé objetiva, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar informações claras, adequadas e precisas sobre o produto ou serviço oferecido, incluindo todas as condições contratuais, encargos e riscos envolvidos.

A eventual omissão ou prestação de informações inadequadas, especialmente quanto aos encargos incidentes no contrato, pode configurar prática abusiva, ensejando a revisão das cláusulas contratuais ou mesmo a responsabilização por eventuais danos causados ao consumidor.

O magistrado de primeiro grau entendeu haver inovação da lide quanto aos pedidos de revisão da tarifa de cadastro, IOF e despesas de registro, formulados pela autora apenas em sede de impugnação à contestação.

Neste ponto, a sentença não merece reparos.

O princípio da estabilização da demanda, consagrado no artigo 329 do Código de Processo Civil, estabelece que, após a citação, o autor somente poderá aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir com o consentimento do réu, assegurado o contraditório.

A formulação de novos pedidos em sede de impugnação à contestação, sem a observância do procedimento legal para aditamento da inicial e sem o consentimento da parte contrária, configura indevida inovação da lide, não podendo ser conhecida pelo juízo.

Embora o princípio da instrumentalidade das formas deva nortear a interpretação das normas processuais, sua aplicação encontra limite na garantia do contraditório e da ampla defesa, não podendo resultar em prejuízo à parte contrária.

A apelante sustenta que a cobrança indevida e excessiva, a imposição de condições não informadas no momento da contratação e o risco constante de negativação são fatos que ultrapassam o mero dissabor, causando angústia, insegurança e transtornos psicológicos à consumidora.

A configuração do dano moral pressupõe a ocorrência de lesão a direito da personalidade, capaz de causar sofrimento ou abalo psicológico que extrapole o mero aborrecimento cotidiano.

No caso em análise, a eventual abusividade nas cobranças ou a falta de transparência na contratação, caso comprovadas, podem, em tese, ensejar dano moral indenizável, especialmente se demonstrado que tais condutas resultaram em constrangimento, humilhação ou abalo psicológico significativo.

Contudo, tal análise demanda instrução probatória adequada, não sendo possível, neste momento processual, formar juízo definitivo quanto à ocorrência ou não de dano moral indenizável.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025